Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-17.2023.8.11.0088
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-17.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 562.729.608-91 (EMBARGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ANACLETO BACHI - CPF: 001.013.131-01 (EMBARGANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), JOCASTA APARECIDA DA CRUZ MUNIZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de rescisão contratual, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: *(i)* configura omissão a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal; e *(ii)* se há omissão quanto à apreciação de pedido de revogação da gratuidade da justiça baseado em extratos bancários.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal tem obrigação legal de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau quando julga recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme artigo 85, §11 do CPC.

4. A ausência de manifestação sobre majoração dos honorários recursais configura omissão sanável em embargos de declaração, por se tratar de questão de ordem pública relacionada à adequada remuneração do trabalho advocatício.

5. A concessão da gratuidade da justiça goza de presunção de veracidade, devendo sua revogação ser fundamentada em elementos inequívocos que demonstrem alteração da condição econômica do beneficiário.

6. Movimentações bancárias pontuais não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo necessária análise da situação patrimonial global e permanente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de obrigação legal expressa prevista no artigo 85, §11 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre revogação da gratuidade da justiça quando os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar inequivocamente a alteração da condição econômica do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANACLETO BACHI em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por MARIO GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e lucros cessantes registrada sob o no 1000712-17.2023.8.11.0088, ajuizada por MARIO GONÇALVES DA SILVA em desfavor de ANACLETO BACHI.

O acórdão embargado (ID. 322826386) negou provimento ao recurso de apelação por unanimidade, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda com permuta cumulado com perdas e danos e lucros cessantes, fundamentando-se na circunstância de que o apelante tinha plena ciência da situação jurídica irregular do imóvel quando da celebração do contrato, não podendo alegar posteriormente nulidade por alienação a non domino, bem como na ausência de inadimplemento contratual por parte do apelado.

A parte ANACLETO BACHI opôs os presentes aclaratórios (ID. 323137857) alegando omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de duas questões expressamente suscitadas nas contrarrazões: (i) revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, diante de extratos bancários que demonstrariam sua capacidade financeira, com movimentações expressivas incluindo recebimento de R$ 15.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 12.886,00, além de rendimentos de R$ 63.177,70; e (ii) majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a revogação da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certidão de ID. 325973888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão deixou de se manifestar sobre questões expressamente suscitadas nas contrarrazões, quais sejam, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Nesse sentido, é importante destacar que "*os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida*" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso em exame, verifica-se que as alegações do embargante merecem análise específica, conforme passo a expor.

Quanto à primeira alegação de omissão - revogação da gratuidade da justiça: Embora o embargante sustente que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre pedido de revogação da gratuidade da justiça, constata-se que tal questão não constituía elemento essencial ao deslinde da controvérsia principal, que versava sobre rescisão contratual e perdas e danos. Cumpre destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, verifica-se que a concessão da gratuidade da justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo sua revogação ser fundamentada em elementos inequívocos que demonstrem a alteração da condição econômica do beneficiário. No presente caso, embora o embargante tenha apresentado extratos bancários indicando movimentações financeiras, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, uma vez que podem decorrer de circunstâncias específicas e temporárias que não caracterizam efetiva melhoria da condição econômica do requerente.

No que se refere à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, constata-se efetivamente que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão expressamente suscitada nas contrarrazões e que deveria ter sido apreciada. Verifica-se que o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

Depreende-se da análise dos autos que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e o acórdão embargado, ao julgar o recurso de apelação, deveria ter se manifestado sobre a majoração desses honorários, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, conforme determina o dispositivo legal mencionado.

Resta demonstrado que se trata de questão de ordem pública, relacionada à adequada remuneração do trabalho advocatício em grau recursal, que deveria ter sido apreciada de ofício pelo tribunal, configurando efetiva omissão a ser suprida.

Importa registrar que "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021). Contudo, no caso específico da majoração dos honorários recursais, trata-se de obrigação legal expressa que não pode ser desconsiderada pelo órgão julgador.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para suprir a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, mantendo-se a gratuidade da justiça concedida ao apelante Mario Gonçalves da Silva, uma vez que os elementos apresentados pelo embargante não são suficientes para demonstrar inequivocamente a alteração de sua condição econômica, permanecendo íntegros todos os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025